Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712435-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA RÉU ESPÓLIO DE: MARCOS GOULART DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715274-04.2022.8.07.0007, homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao valor exequendo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o pagamento efetuado em 26/12/2023 já incluía multa e honorários advocatícios, indicando excesso de execução no valo homologado. Defende a inexistência de saldo remanescente a ser quitado. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, extinguindo a execução em razão do pagamento. Junta documentos. Preparo recolhido no ID 57362388. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 188635649 dos autos de origem): Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS GOULART DE SOUZA em face da decisão constante do ID 185670151, ao argumento de que houve contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos, ID 186245268. Em ID 186668638, considerando a divergência entre as partes quanto ao valor devido, determinou-se a remessa dos autos ao Contador para sanar a controvérsia, constando a observância de que o valor principal da obrigação equivale a R$ 50.000,00, ante a ausência de impugnação pela parte devedora quanto a este ponto. A planilha atualizada do débito foi juntada pelo Contador Judicial em ID 186958078, apontando um saldo remanescente de R$ 3.509,74. O exequente manifestou concordância com os cálculos (ID 187776456), enquanto a parte executada apresentou impugnação (ID 187840355). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Na espécie, alega o embargante que a decisão ID 185670151 restou contraditória, por não ter considerado como valor principal da obrigação a quantia de R$ 50.000,00, avaliada pelo Oficial de Justiça no momento da diligência de busca e apreensão. Argumenta que admitir que o valor principal seja o da arrematação em leilão, qual seja, R$ 42.420,00, seria causar grave prejuízo ao patrimônio do credor, uma vez que tal quantia revela-se abaixo do valor de mercado do bem. O recurso é tempestivo, e, como já dito, merece acolhimento, pois assiste razão quanto à contradição em relação ao valor tido como principal. Conforme já exposto à determinação ID 186668638, o valor principal de R$ 50.000,00 não foi impugnado pela parte devedora, motivo pelo qual deve ser considerado como base de cálculo para se apurar o valor da presente execução. Assim, acolho os embargos de declaração para corrigir a contradição apontada à decisão ID 185670151, mais especificamente o seu terceiro parágrafo, a fim de ressaltar que, em verdade, a quantia de R$ 50.000,00 deve ser considerada como valor principal, e não o valor da arrematação do veículo em leilão. Ainda, em relação à impugnação da parte devedora em ID 187840355, friso novamente o que restou decidido em ID 185670151, no sentido de que o pagamento da obrigação foi intempestivo, bem como que, a habilitação de novos advogados para o acompanhamento do feito não impede, a princípio, a fluência dos prazos processuais, de modo que o novo patrono recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo que se falar em restituição do prazo. Ademais, ressalte-se que a parte devedora impugna os cálculos apresentados pelo Contador Judicial, sem sequer apresentar nos autos os cálculos que entende devidos, razão pela qual HOMOLOGO a planilha ID 186958078 e determino a intimação da parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento voluntário do saldo remanescente, sob pena de início das medidas executivas. Sem prejuízo, considerando que a quantia depositada em ID 182797871 (R$ 66.491,33) é incontroversa, converto o respectivo depósito judicial em pagamento e autorizo a sua liberação em favor da parte exequente (a ser levantado pela inventariante Pamella), mediante expedição de alvará de levantamento eletrônico. No mais, mantenho íntegros os demais termos da decisão. Registrado nesta data. Publique-se e intimem-se. O Código de Processo Civil é claro quanto à obrigação do executado, ao impugnar o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, em comprovar o valor devido e, em caso de não cumprimento dessa determinação, a impugnação não pode ser conhecida. Vejamos: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Colaciona-se esclarecimentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sobre o referido artigo e parágrafos: §§ 4.o e 5.o: 40. Impugnação do valor do título (exceptio declinatoria quanti). Quando o devedor quiser impugnar o cumprimento da sentença alegando excesso de execução, a norma determina que, na impugnação, decline o valor que reputa correto. Trata-se da exceptio declinatoria quanti, que ao impugnante compete exercer quando rejeitado por ele o valor atribuído pelo credor ao título exequendo. Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação, mas não apontado pelo impugnante, no próprio requerimento de impugnação, o valor que entende correto, ocorre a preclusão, com uma de duas possíveis consequências: a) se a impugnação versar apenas sobre excesso de execução, será liminarmente rejeitada (CPC 525 § 4.o); b) se a impugnação versar sobre excesso de execução e mais outro(s) fundamento(s), a preclusão torna definitivo o valor da execução atribuído pelo credor (independentemente de o juiz declarar essa circunstância, porque decorre diretamente da lei) e a impugnação prosseguirá quanto ao(s) outro(s) fundamento(s). O prazo para o oferecimento da exceptio declinatoria quanti é o da petição de impugnação ao cumprimento da sentença ou pagamento do valor cobrado: quinze dias (CPC 523 caput c/c CPC 525 caput). Note-se que o parágrafo em comento requer a indicação imediata do valor que o executado entende correto; não se pode impugnar o valor do título em petição à parte, mas na mesma petição da impugnação ao cumprimento da sentença. (in Código de Processo Civil comentado (livro eletrônico). 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.105) Depreende-se, então, que não basta a afirmação genérica de excesso de execução e a indicação meramente formal de valor que entende adequado. Isso porque o objetivo do art. 525, § 4o, do Código de Processo Civil, está justamente em evitar alegações destituídas de fundamento, bem como a utilização da impugnação como meio de simples protelação do pagamento da quantia devida. Nessa perspectiva, a doutrina assim ensina: (...) Observe-se que a estratégia do legislador de obrigar o executado a referir qual o valor que entende devido para viabilizar o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa é altamente positiva, pois concretiza o direito fundamental à duração razoável do processo e desestimula as defesas destituídas de fundamento, voltadas apenas a protelar o pagamento da quantia reconhecida na sentença condenatória (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3 ed. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2017, p. 652) No caso dos autos, da leitura da impugnação apresentada em primeira instância, ID 187840355 (autos originários), verifica-se que, apesar do executado afirmar a existência de excesso de execução, não apresentou os cálculos para tanto, limitando-se a copiar parte dos cálculos da contadoria justamente quando demonstrado o valor remanescente e as atualizações devidas. Note-se que nem mesmo no documento de ID 182797871, juntado quando efetuado o depósito que entedia devido, é possível verificar como foi obtido o valor total, inclusive porque se trata apenas do comprovante da TED realizada. Desse modo, não concordando o executado, ora agravante, com os valores cobrados e indicando excesso de execução, poderia ter apresentado o valor devido e o demonstrativo para tanto com simples cálculos, não o tendo feito, correta a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, observando a determinação legal. Nesse sentido é firme o entendimento desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL HOMOLGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. DESCONTOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PROAGRO. EFETUADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. A parte agravante afirma que os cálculos apurados pelo perito judicial apresentam excesso de execução, pois, "a sentença determinou a devolução dos valores efetivamente pagos a maior. Portanto, deve-se apurar, a partir da cobrança a maior, a proporção dos valores efetivamente pagos". 2.1. Nota-se que a alegação do Banco do Brasil é genérica e não aponta especificamente quais foram os lançamentos que não consideraram os abatimentos posteriores. 2.2. Desse modo, inexistindo impugnação específica com a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, não há como se acolher a insurgência de excesso de execução. 2.3. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "(...) 1. A alegação de excesso de execução fundada na cobrança de quantia superior à resultante da sentença exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido." (20140111604185, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 02/10/2018). (...) 7. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1833670, 07482245320238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. ART. 525, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE PLANILHA DEMONSTRATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. 1. O artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que, nos casos em que o executado alegar excesso de execução, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 1.2. A inobservância da regra inserta no § 4o do artigo 525 do Código de Processo Civil enseja a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença fundamentada em excesso de execução, na forma prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1826951, 07497549220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar pretendida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 2 de abril de 2024 14:25:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador